Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, que sustenta haver equívoco no acórdão em relação aos honorários advocatícios.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no. 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Há omissão no acórdão em relação ao arbitramento dos honorários de sucumbência, pois o recurso inominado do Distrito Federal não foi provido e a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 12258997). Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação (Lei no. 9099/95, Art. 55).

4. Suprida a omissão para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.